Tribunal: CARF
Processo: 10140.904298/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.904298/2011-49
ACÓRDÃO
3001-002.669 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIXER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR RESSARCÍVEL DO
TRIMESTRE.
O valor do crédito a ser reconhecido ao final do trimestre é o valor apurado
na escrita fiscal, partindo-se de um saldo inicial do trimestre ajustado pelos
valores dos créditos solicitados/utilizados em PER/Dcomps de trimestres
anteriores.
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA.
Pedidos de conversão em diligência devem ser indeferidos sempre que o
cotejo das provas e fatos dos autos seja o suficiente para o adequado
deslinde da questão, sem ensejar prejuízos à ampla defesa e ao
contraditório.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a prejudicial
de mérito suscitada pelo relator, vencidos os conselheiros Daniel Moreno Castillo e Larissa Cassia
Favaro Boldrin. No mérito, por voto de qualidade, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Vencidos os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Wilson Antônio de Souza Correia e Larissa Cassia
Favaro Boldrin, que davam provimento ao Recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

Sala de Sessões, em 8 de outubro de 2024.
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.669 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.904298/2011-49
2

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha - Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Celso Jose Ferreira de Oliveira (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza Correa,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
De início, defiro o pedido de juntada de substabelecimento requerido via petição e
documento de e-fls. 1.423 a 1.427 para que produza os efeitos legais esperados e pertinentes.
O caso trata de recurso voluntário (e-fl. 575) em sede de pedido de restituição
relativa aos créditos de IPI acumulados e discriminados no PER/DCOMP de no
05682.49701.261107.1.1.01-6654 (e-fl. 2), ante à negativa da DRJ em acolher a possibilidade de
ressarcimento dos valores pleiteados, conforme acórdão de e-fls. 565 – 573.
O despacho decisório de e-fl. 292 negou o direito à restituição pleiteada, sob os
seguintes fundamentos, ao ponto em as compensações realizadas pelo contribuinte, foram
também glosadas pelo decisório, acarretando uma autuação correlata ao caso ora em julgamento
(PAF 14120.000502/2008-44):
“O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do (s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de
débitos apurados em procedimento fiscal.”
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.669 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.904298/2011-49
3
Do relatório fiscal (e-fl. 270 e seguintes), verifica-se que a possibilidade de utilização
dos créditos em questão não é controversa. O ponto controverso está, assim como o acórdão DRJ
destaca, na glosa parcial, decorrente de ajuste e alocação dos créditos em conta gráfica que
desagradou o Fisco, além da suposta necessidade de estorno dos créditos de IPI utilizados para
fins de compensação.
Reside, ainda, em saber se a anulação dos créditos com o consequente estorno
dos créditos era devido, ou não, dada a sua origem (devolução x desconto condicionado).
Vejamos o relatório fiscal:
"A empresa em questão é fabricante dos produtos "Coca Cola" no Brasil e vem se
creditando de insumos (extratos de concentrados para refrigerantes),
classificação fiscal 21.06.90.10, à aliquota de 27% conforme Tabela do IPI.
Ocorre todavia que as aquisições desses insumos são efetuadas através de
empresas localizadas na Zona Franca de Manaus, que conforme legislação (art. 82,
111, RIPI12002), são isentas do IPI.
A empresa ora mencionada incorporou em 31/01/2006 a empresa Refrigerantes
do Oeste Ltda, CNPJ n° 03.025.988/0001-31, que era associada à Associação dos
Fabricantes Brasileiros de Coca Cola e beneficiária do direito de se creditar dos
insumos adquiridos com isenção do IPI, por força de decisão judicial transitada em
julgado (Mandado de Segurança Coletivo n° 96.02.060506, Vara Federal do Rio de
Janeiro/RJ, movida pela Associação Nacional dos Fabricantes de Coca Cola no
Brasil).
A fiscalizada em resposta a Termo de Intimação efetuado, afirma que assumiu
todos os direitos e obrigações da "Refrigerantes do Oeste :inclusive possuindo o
direito de se creditar do IPI, apesar de não ser associada à AFBCC à época, porém,
o Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela Associação fez coisa julgada e
os efeitos da coisa julgada em sede de mandado de segurança coletivo alcançam
todos os associados, independentemente da data de sua inscrição como membro.
Após análises verificamos, em síntese que, o contribuinte fazia jus ao direito, ou
seja, poderia continuar se creditando do IPI relativo a aquisição de insumos,
adquiridos de empresa situada na Zona Franca de Manaus, isento de IPI, por força
da decisão judicial transitada em julgado, mesmo tendo associado a partir de
31/01/2006.
No entanto, verificamos ainda que a empresa efetua lançamentos em sua
contabilidade relativo a reembolsos/ ressarcimento/refunds efetuados (período
2004 a 2007), de operações com a aquisição desses insumos (extratos de
concentrados) do fornecedor RECOFARMA Indústria do Amazonas Ltda, CNPJ
61.454.393/000106, estabelecido em Manaus/AM, em virtude de Contratos de
Fabricação.
Encaminhamos Termo de Intimação Fiscal datado e recebido em 17/07/2008,
solicitando esclarecimentos sobre esses reembolsos; a comprovação de estornos
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.669 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.904298/2011-49
4
de créditos de IPI; documentos que embalam os lançamentos efetuados e a
metodologia de cálculo dos ajustes efetuados, previstos em cláusula contratual.

Em 11/08/2008, encaminhamos Termo de Reintimação Fiscal, solicitando os
documentos que embalaram os lançamentos das operações no período e
justificativa do motivo de não ter efetuado os estornos e qual o embasamento
legal para tal.
Em resposta, a mesma informa que os registros foram baseados em controles
auxiliares, planilhas de apoio e informações recebidas do fornecedor.
Verificamos no decorrer das análises, que existem ajustes de valores efetuados
entre a Fiscalizada e seu Fornecedor (Recofarma Indústria do Amazonas Ltda),
onde constatasse a emissão de notas fiscais complementares no período, notas
fiscais estas que. geram crédito de IPI dos insumos adquiridos, em virtude da
decisão judicial.
Por sua vez, ao final de cada mês, é efetuado o encontro de contas, entre o
fornecedor e o fabricante (Dixer), onde é apropriado a devolução de valores
(Refund/ Ressarcimento/ Reembolso), a título de reembolso.
Porém, a Fiscalizada não efetua o estorno do IPI apropriado, quando desses
reembolsos, que nada mais é que as diferenças de preços nas aquisições dos
insumos (extratos concentrados para refrigerantes); ou seja, quando o ajuste de
preços é favorável ao Fornecedor (Recofarma), este emite Nota Fiscal
Complementar, sem destaque do IPI e a Dixer creditasse do IPI à alíquota de
27% (procedimento respaldado em decisão judicial transitada em julgado).
No entanto, quando o ajuste de preços é favorável ao adquirente dos insumos
(Dixer), esta efetua a apropriação desses ressarcimentos/reembolsos em sua
escrita contábil, porém, não estorna o IPI incidente sobre essas aquisições. Assim,
deixa de pagar o imposto ou aumenta o saldo credor de IPI, no final do período de
apuração (decênio).
Apesar de ser intimada e reintimada, a Fiscalizada não apresentou a metodologia
de cálculo utilizada para efeito dos ajustes, apenas planilhas e cópias de
relatórios. Verificamos através de sua escrita contábil (Livro Razão), a apropriação
desses reembolsos, em contas não específicas, utilizadas para esse fim (contas de
despesas diversas, contas de receitas), onde na maioria das vezes faz-se
lançamentos a créditos de contas de DESPESAS ou contas de RECEITAS (contas
0041000000; 6041671009; 4020110010) em contrapartida à conta do ATIVO
(contas 0012300030;1010530001).
Efetuamos o levantamento dessas operações, onde elaboramos um
Demonstrativo dos Reembolsos/Ressarcimentos/Refund no período (janeiro/2004
a dezembro/2007), para calcular os valores de IPI não estornados no período e,
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.669 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.904298/2011-49
5
conseqüentemente a Recomposição da escrituração do Livro Registro de
Apuração do IPI.

Observo
que
os
processos
10140.0033591200420
(1.
trim.
2004);
10140.003601200454 (2. trim. 2004); 14112.00011512005,64 (4. trim. 2004);
14112000154/200561 (1. trim. 2005); 14112.000311/200539 (2. trim. 2005);
14112.0000431200636 (3. trim. 2005); 19718.000015120702 (1. trim. 2006);
19718.0000171200793 (2. trim. 2006); 19718.0000161200749 (3. trim. 2006),
trata-se de declaração de compensação utilizando-se de saldos de créditos de IPI,
os quais foram analisados levando em consideração tais reflexos na escrituração
do IPI.
Portanto, as diferenças apontadas nos Demonstrativos anexos, serão lançadas
através de Auto de Infração para os casos de alterações de saldo credor para
saldo devedor nos períodos de apuração e; para os casos de diminuição de saldo
credor, apenas recomposições de saldos na escrita fiscal, gerando em
consequência indeferimentos de compensações efetuadas através dos processos
acima citados, utilizando-se de saldos de créditos de IPI.”
Já na e-fl. 278, o mesmo relatório, agora na sua fundamentação legal, respalda o
entendimento do Fisco forte no artigo 193, inciso VI e § 5o do RIPI/2002.
Inconformada, a contribuinte apresenta manifestação de inconformidade (e-fls.
297-310), não acolhida pelo acórdão no 14-87.496 da DRJ/RPO que, a despeito de constatar e
concordar com os termos materiais contidos no trânsito em julgado administrativo do PAF
14120.000502/2008-44, que aborda o crédito tributário reflexo (auto de infração), e anular o
mesmo, indeferiu o pedido de restituição formulado de créditos de IPI do 1o Trimestre de 2007.
E o fez priorizando excessivamente a forma sobre o conteúdo material, quando o
caso não demanda forma tão específica quanto aquela que demandou o Fisco.
Vejamos os termos do acórdão da DRJ, objeto de recurso voluntário:
“Nos termos demonstrados pelos documentos de e-fls. 565 a 574, o auto de
infração que tratou da questão foi definitivamente considerado improcedente em
sede administrativa.
Da e-fl. 569 do processo administrativo no 14120.000502/2008-44, constou o
seguinte despacho da Fazenda Nacional:
A UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), por intermédio de sua Procuradora ‘que esta
subscreve, vem formalizar sua ciência do acórdão supra, bem como a ausência de
interesse na interposição de recurso à Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Brasília/DF, 10 de julho de 2013.’
Dessa forma, os estornos de créditos efetuados pela Fiscalização devem ser
desconsiderados, uma vez que, segundo decisão administrativa definitiva, os
créditos escriturais são legítimos.
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.669 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.904298/2011-49
6
Considerando o que foi declarado pela Interessada, o saldo credor inicial do
trimestre-calendário de apuração seria de R$ 1.109.760,69.
Entretanto, conforme alertado no acórdão que tratou do ressarcimento contido
naquele processo, a Interessada cometeu sistematicamente o erro de escriturar
os estornos de ressarcimento de créditos de IPI como estornos de créditos e,
consequentemente, de preencher incorretamente os PERDCOMP.
Ao informar os ressarcimentos como estornos de créditos, e não nas linhas
próprias de ressarcimento de créditos, a apuração dos saldos credores no
momento do preenchimento dos PERDCOMP resultaram em valores acima dos
reais.” (e-fl. 579 - destacamos)
“Portanto, o valor ao qual a Interessada tem direito, efetivamente, é o de R$
147.449,58, pois é o que restou do saldo credor passível de ressarcimento do 1o
trimestre de 2007.”(e-fl.583)
O contribuinte recorrente, renovando seus argumentos expandidos em
manifestação de inconformidade, interpõem recurso voluntário às e-fls. 608 - 627, esgrimindo o
seguinte:
a) A existência de decisão administrativa transitada em julgado no PAF
14120.000502/2008-44, anulando a autuação das glosas das compensações
declaradas que serviram de lastro para a negativa do ressarcimento;
b) A recomposição dos créditos não é vedada para fins de restituição nem
compensação, inexistindo vedação legal ao uso de créditos acumulados fora
do trimestre da apuração para o caso concreto;
c) A impropriedade de subsunção do fato declarado à norma do artigo 193,
inciso VI e § 5o do RIPI/2002 como fundamentação jurídica válida para a
glosa;
d) Houve estorno materialmente comprovado dos créditos, uma vez
submetidos a pedido de ressarcimento, inexistindo duplicidade de uso do
mesmo crédito;
e) Que a mera divergência escritural relacionada à escrituração em
determinada sub conta que, de toda sorte registra a dedução do pedido de
ressarcimento, não pode prevalecer sobre o conteúdo e efeito jurídico;
f) Conversão em diligência para se aferir a verdade material tributária.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.669 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.904298/2011-49
7
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar este feito, nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conversão em diligência.
Não se faz necessária a conversão em diligência quando as provas estão
suficientemente cotejadas aos autos, permitindo a extração da verdade material tributária do caso
concreto. A bem do já consta dos autos faz-se suficiente para a verificação da verdade material,
sendo desnecessária a conversão requerida.
3. Prejudicial de mérito. Decisão administrativa que anula o auto de infração
consequente da negativa de ressarcimento.
Sendo o ato de lançamento um consectário lógico do processo de auditoria e não
deferimento/homologação de pedidos de ressarcimento (despacho decisório), sobrevindo decisão
administrativa definitiva anulando o mesmo, os efeitos dessa afetam direta e imediatamente o
processo do respectivo despacho decisório.
No caso concreto, ao verificar o pedido de ressarcimento ora em questão, a
auditoria que precedeu o despacho decisório glosou as compensações anteriormente submetidas
ao Fisco, resultando na suposta inexistência dos créditos a restituir. Com isso, foi lançado o tributo
antes compensado e glosado, referente aos créditos tributários então compensados.
Logo, os créditos originados de descontos condicionados operacionalizados a
porteriori foram o objeto do lançamento contido no PAF 14120.000502/2008-44 (reflexo).
Vejamos o resultado no PAF 14120.000502/2008-44, que trata exatamente da
mesma matéria de fato e direito subjacentes aos atos, seja do despacho decisório, seja do
lançamento impugnado:
IPI - REAJUSTE DE PREÇOS - ACORDO COM FORNECEDOR - ESTORNO DE
CRÉDITOS - IMPOSSIBILIDADE. Não consta no Regulamento de IPI - RIPI/02 -
Decreto n° 4.544, de 26/12/2002, previsão de estorno de créditos escriturados na
hipótese de superveniência de ajuste de preço. In casu, por força de ação judicial,
o contribuinte tem direito a crédito de IPI na entrada, em virtude da compra de
insumos isentos procedentes da Zona Franca de Manaus. Em virtude de acordo
comercial realizado com seus fornecedores, após a compra e a efetiva emissão da
nota fiscal, o contribuinte faz um ajuste no preço do insumo adquirido, o que
resulta, por vezes, na redução do preço unitário do insumo que lhe foi fornecido.
Todavia, esta “redução de preço” não encontra contrapartida na redução do
crédito que foi escriturado por inexistência de previsão legal neste sentido.
Inadmissível a glosa de crédito sem previsão legal. Recurso de ofício a que se nega
provimento.
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.669 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.904298/2011-49
8
Ou seja: o mérito da autuação é, fundamentalmente, aquele mesmo que resultou
na negativa de ressarcir ao contribuinte. Dever, ou não, excluir definitivamente os créditos (art.
193 do RIPI/02) resultantes das “diferenças de preços” segundo a fiscalização, ou “descontos
condicionados”, conforme o contribuinte. O caso tomado como paradigma trata da exata e
mesma questão.
Os efeitos jurídicos da decisão administrativa proferida definitivamente no PAF
14120.000502/2008-44 são prejudiciais ao mérito do presente processo e, por isso, acolhendo os
termos da mesma, como fez a DRJ expressamente, ainda que para depois empombar com
procedimento contábil e negar o direito à restituição, declaro nulo o despacho decisório no
015047640 (e-fl. 292).
Caso ultrapassada essa preliminar de mérito, adentro nas demais alegações.
4. Exigência de anulação de crédito mediante estorno. Previsão legal estrita.
Conforme se depreende dos autos, aquilo que a autuação busca classificar como
“ajuste de preço”, não possui previsão legal entre os dispositivos do artigo 193 do RIPI/2002.
Referido artigo é o responsável pela determinação dos créditos que precisam ser anulados,
mediante estorno.
Art. 193. Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do imposto
(Lei no 4.502, de 1964, art. 25, § 3o, Decreto-lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração
8a, Lei no 7.798, de 1989, art. 12, e Lei no 9.779, de 1999, art. 11):
I - relativo a MP, PI e ME , que tenham sido:
a) empregados na industrialização, ainda que para acondicionamento, de
produtos não-tributados;
b) empregados na industrialização, ainda que para acondicionamento, de
produtos saídos do estabelecimento industrial com suspensão do imposto nos
casos de que tratam os incisos VII, XI, XII e XIII do art. 42;
c) empregados na industrialização, ainda que para acondicionamento, de
produtos saídos do estabelecimento produtor com a suspensão do imposto
determinada no art. 43 (Lei no 9.493, de 1997, art. 5o);
d) empregados na industrialização, ainda que para acondicionamento, de
produtos saídos do estabelecimento remetente com suspensão do imposto, em
hipóteses não previstas nas alíneas b e c, nos casos em que aqueles produtos ou
os resultantes de sua industrialização venham a sair de outro estabelecimento
industrial ou equiparado a industrial, da mesma empresa ou de terceiros, não-
tributados;
e) empregados nas operações de conserto, restauração, recondicionamento
ou reparo, previstas nos incisos XI e XII do art. 5o; ou
f) vendidos a pessoas que não sejam industriais ou revendedores;
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.669 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.904298/2011-49
9
II - relativo a bens de produção que os comerciantes, equiparados a
industrial:
a) venderem a pessoas que não sejam industriais ou revendedores;
b) transferirem para as seções incumbidas de vender às pessoas indicadas na
alínea a; ou
c) transferirem para outros estabelecimentos da mesma firma, com a
destinação das alíneas a e b;
III - relativo a produtos de procedência estrangeira remetidos, pelo
importador, diretamente da repartição que os liberou a outro estabelecimento da
mesma firma;
IV - relativo a matérias-primas, produtos intermediários, e quaisquer outros
produtos que hajam sido furtados ou roubados, inutilizados ou deteriorados ou,
ainda, empregados em outros produtos que tenham tido a mesma sorte;
V - relativo a MP, PI e ME empregados na fabricação de produtos que voltem
ao estabelecimento remetente com direito ao crédito do imposto nos casos de
devolução ou retorno e não devam ser objeto de nova saída tributada; e
VI - relativo a produtos devolvidos, a que se refere o inciso I do art. 169.
§ 1o No caso dos incisos I, II, IV e V deste artigo, havendo mais de uma
aquisição de produtos e não sendo possível determinar aquela a que corresponde
o estorno do imposto, este será calculado com base no preço médio das
aquisições.
§ 2o O disposto na alínea a do inciso I aplica-se, inclusive, a produtos
destinados ao exterior.
§ 3o Os estabelecimentos recebedores das MP, PI e ME que, na hipótese da
alínea d do inciso I, derem saída a produtos não-tributados, deverão comunicar o
fato ao remetente, no mesmo período de apuração do imposto, para que, no
período seguinte, seja por aquele promovido o estorno.
§ 4o O disposto na alínea d do inciso I não se aplica à hipótese do inciso I do
art. 44 (Medida Provisória no 66, de 2002, art. 31, § 5o).
§ 5o Anular-se-á o crédito no período de apuração do imposto em que
ocorrer ou se verificar o fato determinante da anulação, ou dentro de vinte dias,
se o estabelecimento obrigado à anulação não for contribuinte do imposto.
§ 6o Na hipótese do § 5o, se o estorno for efetuado após o prazo previsto e
resultar em saldo devedor do imposto, a este serão acrescidos os encargos legais
provenientes do atraso.
A norma contida no artigo 193, inciso VI e § 5o do RIPI, acima com destaques
adicionados, não se subsome quando a natureza do crédito é diversa da devolução de produtos.
No caso concreto os créditos se originaram de descontos condicionados não relacionados à
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.669 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.904298/2011-49
10
devolução de produtos. Por outro lado, nenhum “ajuste de preço” está presente na lista de
anulações e estorno previstas em lei.
Não estão entre as apontadas restrições os descontos condicionados, e o acórdão
da DRJ, ao acatar a decisão proferida definitivamente no PAF 14120.000502/2008-44, com esse
entendimento concorda, a despeito de manter a glosa por inconformidade de registro contábil de
baixa repercussão.
Além disso, depõe contra o acórdão da DRJ a aplicação do artigo 131, inciso
segundo e parágrafo 3o do RIPI/2002, que determina a impossibilidade expressa de dedução de
valores descontados a qualquer título:
Art. 131. Salvo disposição em contrário deste Regulamento, constitui valor
tributável: [...]
II - dos produtos nacionais, o valor total da operação de que decorrer a saída do
estabelecimento industrial ou equiparado a industrial (Lei no 4.502, de 1964, art.
14, inciso II, e Lei no 7.798, de 1989, art. 15). [....[
§ 3o Não podem ser deduzidos do valor da operação os descontos, diferenças ou
abatimentos, concedidos a qualquer título, ainda que incondicionalmente (Lei no
4.502, de 1964, art. 14, § 2o, Decreto-lei no 1.593, de 1977, art. 27, e Lei no 7.798,
de 1989, art. 15).
Do exposto, sendo “ajuste de preço” ou desconto condicionado, em nenhuma das
hipóteses haveria de se aplicar a cobrada anulação dos créditos mediante estorno, exigida pelo
Fisco, e que resultou na negativa do ressarcimento.
5. Utilização de créditos em duplicidade. Inexistência.
Não há que se falar em perigo de utilização indevida e em duplicidade, quando a
própria verdade material comprova o registro, ainda que em linha distinta daquela esperada pela
fiscalização. Tanto a documentação carreada aos autos comprova (e-fls. 613 e seguintes), como o
cotejo específico colacionado pelo contribuinte na sua peça recursal faz prova, de que tanto o
pedido de ressarcimento, quanto os créditos acumulados, estavam devidamente identificados e
registrados na escrituração contábil, na forma exigida pelo artigo 17 da IN 600/05.
Art. 17. No período de apuração em que for apresentado à SRF o pedido de
ressarcimento, o estabelecimento que escriturou referidos créditos deverá
estornar, em sua escrituração fiscal, o valor do crédito solicitado. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa SRF no 728, de 20 de março de 2007)
De fato, assiste razão ao contribuinte recorrente quando o mesmo aduz ter sido o
acórdão da DRJ muito apegado à forma, em detrimento da verdade material que já havia,
inclusive, sido acatada com a verificação no PAF 14120.000502/2008-44 pela própria DRJ no seu
acórdão.
Com todo o devido respeito ao entendimento da DRJ, não há na legislação tributária
que rege a matéria, determinação expressa acerca da conta contábil específica, bastando estar
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.669 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.904298/2011-49
11
escriturado em conta contábil que repercuta economicamente a realidade, não apenas do conta
corrente dos créditos acumulados, como, da mesma forma, em relação aos efeitos dedutores do
pedido de restituição.
Quando muito, tais equívocos de classificação em relação a esta ou aquela sub
conta contábil poderiam implicar na cominação de penalidades relacionadas ao descumprimento
de obrigações acessórias, hoje já prescritas, nunca para justificar a torção da verdade material
tributária posta. A forma não vence a verdade material, que no caso refuta a negativa de
ressarcimento.

Por fim, o carregamento dos créditos de IPI apurados pela contribuinte recorrente
foi graficamente exposta na peça recursal com base na documentação dos autos, com a
demonstração de que os saldos estavam, de fato, sendo carregados, ainda que alguns
lançamentos pudessem ter sido alocados de forma contrária ao quanto o Fisco desejava.
De toda sorte, o artigo 16, da IN 600/05 também é bastante claro sobre a questão,
ao estabelecer que não há limitações relacionadas ao carregamento de créditos acumulados para
o uso em outro trimestre, contrariando o acórdão recorrido.
Art. 16. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita
fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem
da dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da
pessoa jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na
Lei no 10.276, de 10 de setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o
da Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
III - créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item
"6" da Instrução Normativa SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI
passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e
o § 1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o
ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento que os
apurou, bem como utilizá-los na compensação de débitos próprios relativos aos
tributos e contribuições administrados pela SRF.
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.669 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.904298/2011-49
12
§ 3o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão
efetuados mediante utilização do Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade
de sua utilização, mediante petição/declaração (papel) acompanhada de
documentação comprobatória do direito creditório.
Nessa longarina, dou provimento parcial ao recurso voluntário para deferir o direito
ao ressarcimento requerido no PER/DCOMP de no 05682.49701.261107.1.1.01-6654 (e-fl. 2).
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Redator Designado.
Não obstante os fundamentos esposados pelo Ilustre Conselheiro Relator em seu
pronunciamento, o Colegiado, por voto de qualidade, decidiu negar provimento ao Recurso
Voluntário, cabendo a mim elaborar o voto vencedor.
A recorrente alega que todos os valores do saldo a ressarcir utilizados foram
devidamente estornados no período em que o PER/Dcomp foi apresentado, razão pela qual não
houve utilização de crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em duplicidade (fl.
619).
Todavia, como se demonstrará a seguir, não assiste razão a recorrente, a qual
apurou saldo passível de ressarcimento em valor maior que o devido porque estornou
incorretamente o crédito ao preencher o programa PER/Dcomp, o qual, se preenchido
corretamente, teria calculado o saldo ressarcível tal como apurado pela DRJ, em conformidade
com a norma que disciplina a matéria editada pela Secretaria da Receita Federal (RFB) no âmbito
da sua competência legal.
Compete à RFB expedir normas acerca do ressarcimento e da compensação de
créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados, nos termos da legislação citada nas
instruções normativas que disciplinam a matéria (IN RFB no 600/2005 e seguintes), em especial do
artigo 11 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar como IPI devido na saída de outros produtos,
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.669 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.904298/2011-49
13
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. (Grifou-se)
O PER/Dcomp de no 05682.49701.261107.1.1.01-6654 (fl. 2), ora sob análise, foi
transmitido pela recorrente em 26/11/2007, sob a vigência da IN RFB no 600/2005.
Para fins de ressarcimento de créditos do IPI, a mencionada instrução normativa
estabelece que o pedido de ressarcimento deve ser efetuado mediante a utilização do Programa
PER/Dcomp, sendo que cada pedido deve referir-se a um único trimestre-calendário e deve ser
efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, após efetuadas as deduções na
escrituração fiscal.
Em outras palavras, a citada instrução normativa estabelece que os pedidos de
ressarcimento devem se referir unicamente ao saldo credor do IPI apurado no trimestre
respectivo. Costuma-se dizer que o valor passível de ressarcimento deve ser apurado de forma
“estanque”.
Assim sendo, o valor do crédito a ser reconhecido ao final do trimestre é o valor
apurado na escrita fiscal, partindo-se de um saldo inicial do trimestre ajustado pelos valores dos
créditos solicitados/utilizados em PER/Dcomps de trimestres anteriores.
O programa PER/Dcomp possui instruções de preenchimento que devem ser
seguidas para que o contribuinte apure e demonstre com exatidão e de acordo com a IN RFB no
600/2005 os créditos passíveis de ressarcimento no trimestre respectivo.
O preenchimento incorreto de dados no programa PER/Dcomp, em desacordo com
as suas instruções de preenchimento, resulta, evidentemente, na apuração incorreta do valor do
crédito passível de ressarcimento no trimestre.
E foi isso que ocorreu no presente caso, pois a recorrente informou em campo
indevido o estorno do valor do pedido de ressarcimento de créditos do trimestre anterior,
registrando-o incorretamente como se fosse um estorno de crédito ordinário. Esse erro de
preenchimento será apontado precisamente mais adiante.
Tal incorreção desvirtuou o resultado do programa, na medida em que, com o
preenchimento em campo indevido, o estorno do valor relativo ao PER/Dcomp do 4o trimestre de
2006 não foi computado de forma apropriada na apuração do menor saldo credor após o 1o
trimestre de 2007, valor este que define o crédito passível de ressarcimento no trimestre.
O ressarcimento do crédito referente ao 4o trimestre de 2006, no valor de R$
869.612,58, foi solicitado pela recorrente em 28/06/2007, conforme escriturado no livro de
apuração do IPI - RAIPI (fl. 1326).
Para a correta apuração do menor saldo credor após o 1o trimestre de 2007, o
referido crédito de R$ 869.612,58, referente ao pedido de ressarcimento de créditos do 4o
trimestre de 2006, deveria ter sido estornado em campo específico do programa PER/Dcomp.
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.669 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.904298/2011-49
14
No entanto, em razão de erro no preenchimento do programa PER/Dcomp,
cometido pela recorrente, esse estorno não foi apropriado da forma correta.
Por essa razão, o crédito referente ao 4o trimestre de 2006 deixou de ser excluído
no momento adequado da apuração do menor saldo credor após o 1o trimestre de 2007,
ocasionando apuração do saldo passível de ressarcimento em valor maior que o devido para este
trimestre.
O erro de preenchimento no PER/Dcomp referente ao 1o trimestre de 2007 consta
de sua página no 250 (fl. 251), onde se verifica que no “3° Decêndio/Junho/2007” o campo
“Ressarcimentos de Créditos” está “zerado”, quando o correto seria este campo estar preenchido
com o valor de R$ 869.612,58, correspondente ao pedido de ressarcimento do 4o trimestre de
2006, transmitido em 28/06/2007 (fl. 1326).
Em vez disso, a recorrente informou o referido valor de R$ 869.612,58 como um
estorno de crédito ordinário no campo “Estorno de Créditos”, na mesma página no 250 do
PER/Dcomp (fl. 251), incluindo-o indevidamente no valor de R$ 870.042,78 correspondente à
totalidade dos estornos escriturados no RAIPI (fl. 1326).
Esse erro de preenchimento fez o programa PER/Dcomp apurar o valor do saldo
passível de ressarcimento relativo ao 1o trimestre de 2007 em valor maior que o devido.
O Acórdão da DRJ refez correta e detalhadamente os cálculos do saldo passível de
ressarcimento relativamente ao trimestre em questão, chegando ao valor de R$ 147.449,58, o
qual corresponde ao menor saldo credor apurado após o 1o trimestre de 2007, conforme
demonstrado na planilha constante do Anexo II ao acórdão (fl. 585).
Dessarte, é de se reconhecer o acerto do acórdão recorrido ao julgar procedente
em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo o direito da recorrente ao crédito de
R$ 147.449,58.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 1443
DF CARF MF
Original